Tribunal: TJDFT
Processo: 0787863-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENCARGOS LOCATÍCIOS DE IMÓVEL DEVOLVIDO AO LOCADOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente possuía contrato de locação de imóvel situado na região da Asa Norte, cuja proprietária é a recorrida. Alega que deixou de residir no imóvel há mais de 10 (dez) anos. Relata que, no entanto, no ano de 2021 tomou conhecimento de que existiriam débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica ainda sob sua titularidade. Afirma que buscou junto à empresa administradora do imóvel a solução da dívida, o que não teria ocorrido. Com isso, o nome da recorrente teria sido inscrito em cadastro de inadimplentes, razão pela qual formulou pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o valor fixado “atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades do instituto do dano moral, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos e sem representar fonte de renda indevida”.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a majoração do “quantum” fixado na origem, ao argumento de que a sentença, ao fixar o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), não observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, subestimando a gravidade do dano sofrido.
6. Contrarrazões ao ID 69384538, nas quais a recorrida pede a manutenção do valor fixado na origem.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o valor da indenização arbitrado na origem estaria consentâneo com as circunstâncias do caso em análise.
IV. Razões de decidir
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo 5o, V e X; CDC, artigos 186 e 927 do Código Civil).
9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise, pois os fatos narrados superaram o mero aborrecimento, uma vez que o documento de ID 69384494 comprova a negativação indevida.
10. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, o que aconteceu no caso devolvido a esta Turma Recursal.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrente, visto que proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil), sobretudo porque a recorrente não comprovou documentalmente que, à época da desocupação do imóvel, teria solicitado a desvinculação de seu nome da unidade habitacional, conforme a praxe do mercado imobiliário.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da CF;
Arts. 186 e 927 do Código Civil.